Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE REPONSABILIDADE. FALSO AGENTE PÚBLICO. VISITA DOMICILIAR PARA ENTREGA DE CESTA BÁSICA. INVALIDADE DA BIOMETRIA FACIAL COLETADA DE FORMA ARDILOSA. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou a autora que em 12/12/2024 foi vítima de golpe ao receber em sua residência uma cesta básica entregue por duas mulheres que se apresentaram como assistentes sociais do CRAS. Relatou que a entrega foi condicionada à realização de biometria facial, que, posteriormente descobriu, foi utilizada para contrair empréstimo de R$ 2.325,11 perante o banco réu, a ser pago em 36 parcelas de R$ 526,96 (ID 73917785). Acrescentou que só tomou ciência do golpe em fevereiro de 2025, quando ocorreu o desconto da primeira parcela do empréstimo (ID 73917762).
2. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”
3. Na hipótese, a alegação da instituição bancária de que ‘[a] contratação foi realizada com uso da biometria facial da autora e que o banco seguiu todos os protocolos de segurança, não podendo ser responsabilizado por golpe praticado por terceiros.”, não produz efeito exoneratório se desprovida de qualquer prova. O réu não apresentou nem mesmo a biometria facial que alega ter sido enviada pela contratante.
4. Desse cenário extraem-se duas conclusões: a primeira, de que os fraudadores se passaram pela autora para contrair o empréstimo em razão de falha no sistema de segurança do réu. A segunda é a de que o réu não cumpriu a sua obrigação legal de confirmar o negócio com a autora antes de promover o depósito do empréstimo. Essa simples providência evitaria a eclosão da fraude. Nesse sentido, destaca-se que o contrato contém a seguinte informação: “Enviaremos em até 24 horas o push com a confirmação e detalhes desta contratação.” (ID 73917785, pág. 5).
5. A realização de empréstimo por meio de fraude induz a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos experimentados pela autora. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio, deixando para a consumidora o ônus da conduta desleal dos estelionatários que, de algum modo, conseguem viabilizar o empréstimo, viola as regras protetivas do CDC.
6. Não pode ser descartada a configuração de danos morais se o acervo probatório mostra que a autora, pessoa idosa com proventos de aposentadoria de um salário-mínimo, vem sofrendo descontos das elevadas parcelas do empréstimo (R$ 526,69) desde fevereiro de 2025, mesmo tendo o recorrente ciência que a contratação decorreu de fraude (ID 73917911 a 73917916). Mostra-se, portanto, razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença como compensação pelo dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.